Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL À IMOBILIÁRIA. PEDIDO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PROMOVIDO PELO EX-INQUILINO. DÉBITOS POSTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE A QUEM NÃO MAIS OCUPAVA O BEM. PROTESTO DE FATURAS DE CONSUMO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra sentença proferida em sede de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigíveis as obrigações impostas à autora, relativas a débitos havidos em razão do consumo de água em imóvel que anteriormente ocupou, bem como para condenar a CAESB a pagar-lhe indenização por danos morais.
Descabida a atribuição de débitos relativos a faturamento de água à inquilina que anteriormente ocupou o imóvel, quando demonstrado que o inadimplemento se deu em período posterior à sua saída e entrega das chaves à imobiliária, bem como que diligentemente requereu o corte no serviço, na forma da legislação de regência e do contrato firmado com a proprietária/imobiliária.
Indevida se revela a inscrição do nome de consumidor em cadastro restritivo e o protesto em seu desfavor, se relativos a débitos que comprovadamente não contraiu, e que, por essa razão, não podem lhe ser imputados.
O quantum indenizatório deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, a fim de que não se estimule reparações além do razoável e enriquecimento indevido. Se a condenação observou os mencionados critérios, a sentença não merece alteração.
Apelação da ré conhecida e desprovida. Sentença mantida.